Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. A não entrega de imóvel dentro do prazo pactuado, já contabilizando o período de tolerância, caracteriza mora dos vendedores, o que possibilita a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes, consoante súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É devida a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, conforme enunciado da Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
3. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento que inviabilize a execução regular do contrato. Destina-se a desencorajar o descumprimento do contrato. Seu termo final deve ser o adimplemento ou a declaração de rescisão contratual e consequente fim da obrigação contratual. Nas ações de rescisão de contrato por culpa do construtor, o termo final da multa é a data da publicação da sentença, quando ocorre a dissolução do contrato e a extinção da obrigação de entregar a obra.
4. Com a resolução do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior, de modo que a Apelada faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva dos Apelantes. Por conseguinte, é incabível a argumentação da Ré, de que em caso de rescisão do contrato deveria ser aplicado o entendimento do STJ, que prevê a retenção de até 25% do valor pago e que a retenção de parte do valor pago é prevista contratualmente e é uma garantia de que a Apelante possa efetuar o pagamento de suas despesas administrativas e de propaganda para recolocação da unidade residencial no mercado.
5. O Autor sucumbiu em parte mínima de seu pedido, devendo a parte Ré responder à integralidade dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelações conhecidas. Recurso da Ré não provido. Apelo do Autor provido para, reformando a sentença, (i) determinar que o termo final da multa seja a data da publicação da sentença, quando ocorreu a dissolução do contrato e a extinção da obrigação de entregar a obra e (ii) para redistribuir os ônus da sucumbência, condenado a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.